Tribunal: TJMT
Processo: 0024062-47.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024062-47.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0001-24 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCISCO RUIVO - CPF: 284.165.148-79 (ADVOGADO), FABIO DA ROCHA GENTILE - CPF: 273.923.858-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA

- VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INOCORRÊNCIA - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS E AS RESPECTIVAS FATURAS - DOCUMENTOS IDONÊOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO DO QUE FOI DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- Não há cerceamento de defesa se não restou demonstrado o efetivo prejuízo que a falta de manifestação sobre os documentos juntados na impugnação aos embargos do devedor pode causar à defesa da parte.

2- Nos termos do entendimento do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessária prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

3- Estando a dívida demonstrada pelo contrato de prestação de serviços, constitui o referido pacto, prova escrita apta à propositura da ação monitória.

4- No presente caso, os contratos de prestação de serviços, bem como os respectivos aditivos, além das respectivas faturas, demonstram idoneidade e atestam a probabilidade do direito da Autora, quanto o recebimento da dívida em questão.

5- Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, a verba honorária somente pode ser fixada com fulcro no valor da causa quando o valor da condenação ou do proveito econômico não for mensurável.

6-
Quanto a atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema no 810.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO No 24062-47.2013.8.11.0041 –
PJE

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RECORRIDO:

GLOBAL VILLAGE TELECOM – GVT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória no 24062-47.2013.8.11.0041

– código 817629, interposta por
Global Village Telecom S.A
, rejeitou os embargos monitórios ajuizados pela Fazenda Municipal e julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 2.510.815,87 (dois milhões quinhentos e dez mil oitocentos e quinze reais oitenta e sete centavos), a ser acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E

a partir da citação.

Condenou, ainda, o Requerido, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa na faixa que não exceder a 200 salários mínimos, 8% na faixa entre 200 e 2.000 salários mínimos e 5% na faixa entre 2.000 e 20.000 salários mínimos.

Sustenta o Apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo
a quo
se utilizou de documento juntado em impugnação sem lhe ter concedido a oportunidade de manifestar a respeito, violando o princípio do contraditório e vedação de decisão surpresa.

Alega que não houve comprovação da efetiva prestação do serviço, uma vez que não consta qualquer atesto de servidor municipal chancelando tal contratação e o contrato é expresso ao exigir a comprovação do setor competente, bem como a entrega da fatura com antecedência.

Defende, também, que a fatura emitida unilateralmente não pode servir para embasar ação monitória sem qualquer atesto da Municipalidade.

Aduz que, quanto aos contratos de fls. 46/65, o Magistrado não se atentou ao fato de que a vigência destes terminou em setembro de 2008, reconhecendo como devida as faturas emitidas a supostos serviços prestados até o ano de 2011, além de que, a ata de reunião realizada em maio/2013, ou seja, após a data dos contratos acostados aos autos, sem fazer referência a qualquer período do contrato ou faturas, não pode ser levado em consideração, principalmente pelo fato de que não passaram pelo crivo do contraditório.

Esclarece que a referida ata não se trata de documento novo, visto que a reunião foi realizada em maio/2013 e a ação foi ajuizada em junho/2013, de modo que, ao tempo do ajuizamento da demanda, já possuía tal documentação, fato que não poderia ter sido levado em consideração ante a preclusão.

Por fim, assevera que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa, visto que, este caso, somente se aplica quando inexistir condenação principal, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 4o, III, do CPC, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade da sentença ante ao cerceamento defesa; no mérito, almeja a reforma da sentença com a improcedência da ação monitória. Alternativamente, seja reconhecida somente as faturas anteriores a 1o-9-2008 (término do contrato).

Ainda, pugna pela reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, no sentido de que estes recaiam sobre o valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8356092).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar intervenção (Id. 7959297).

É o relatório.

Cuiabá (MT), 7 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória no 24062-47.2013.8.11.0041 – código 817629, interposta por
Global Village Telecom S.A
, rejeitou os embargos monitórios ajuizados pela Fazenda Municipal e julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 2.510.815,87 (dois milhões quinhentos e dez mil oitocentos e quinze reais oitenta e sete centavos), a ser acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E

a partir da citação.

Condenou, ainda, o Requerido, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa na faixa que não exceder a 200 salários mínimos, 8% na faixa entre 200 e 2.000 salários mínimos e 5% na faixa entre 2.000 e 20.000 salários mínimos.

Extrai-se dos autos que a Apelada ajuizou em desfavor do Recorrente, ação monitória, objetivando o recebimento de serviços de telecomunicações e internet, prestados no período de 2008 a 2011.

Para tanto, acostou com a inicial, os contratos de prestação de serviços, bem como os aditivos, cujo prazo inicial se deu em 23-6-2005 até 1o-9-2008, além das respectivas faturas.

O Município de Cuiabá apresentou embargos monitórios, alegando, preliminarmente, falta de interesse de agir ante ao não cabimento de ação monitória em desfavor da Fazenda Pública, bem como a ocorrência da prescrição. No mérito refutou a pretensão autoral.

A Apelada impugnou as alegações, acostando a ata de reunião no 09/2013 de Id. 7409771, no qual, o Secretário à época da Secretaria de Gestão, em reunião junto à Apelada, reconhece o débito de R$ 1.329.000,00 (um milhão trezentos e vinte nove mil reais), oferecendo para quitação, o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Em seguida, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença, nos seguintes termos:

(...) No caso em apreço, a autora ajuizou a presente ação monitória alegando ser credora da parte requerida da quantia de $2.531.823,35 (dois milhões quinhentos e trina e um mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos) em decorrência de inadimplementos referente ao Contrato de Solução Integrada de Telecomunicações de Voz entabulado entre as partes (Contrato no 001/SMPOG/2005 – fls. 46/56).

Extrai-se dos autos que a parte requerente demonstrou efetivamente a existência do pactuado e a respectiva comprovação do serviço prestado, conforme se extrai dos contratos e seus aditivos, bem como das faturas emitidas.

Outrossim, ressalta-se, inclusive, que foi registrada ata de reunião referente aos débitos discutidos nos presentes autos (fls. 534/535), em que foi concedida oportunidade de composição dos débitos ao município embargante, sendo que o próprio ente público ofereceu proposta de acordo para quitação do débito pelo montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) à época.

Nesse passo, cabia a parte requerida/embargante comprovar o adimplemento das faturas durante o período em que o contrato esteve vigente, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não colacionou aos autos qualquer comprovante de pagamento.

Nota-se que o município limita-se a impugnar, genericamente, os documentos e sustentar que não há previsão orçamentária para embasar as cobranças.

No entanto, a despeito do art. 37, XXI, da Constituição e do disposto no art. 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, há que se privilegiar, na espécie, a vedação ao enriquecimento sem causa, que é princípio geral do Direito que também se aplica ao Direito Administrativo.

Dessa forma, analisando as provas apresentados pelo Requerente, está suficientemente demonstrado que os documentos colacionados à inicial são hábeis para amparar a presente ação monitória, ou seja, para assegurar o crédito da Requerente.

(...)

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e com fundamento no artigo 702, §8o, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação monitória ajuizada por GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT para condenar os requeridos ao pagamento de R$2.510.815,87, já descontados os valores atingidos pela prescrição e atualizados até 13/06/2013, a ser acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.

Sem custas. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa na faixa que não exceder a 200 salários mínimos, 8% na faixa entre 200 e 2.000 salários mínimos e 5% na faixa entre 2.000 e 20.000 salários mínimos.

Decisão sujeita ao reexame necessário por força do disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.

Pois bem.

Passo a analisar o recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá.

Em face da sentença, insurge-se o Apelante, aduzindo, em síntese:

1
- Ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço;

2
- O Magistrado não se atentou ao fato de que a vigência destes terminou em setembro de 2008, reconhecendo como devida as faturas emitidas a supostos serviços prestados até o ano de 2011;

3
- A ata de reunião realizada em maio/2013, ou seja, após a data dos contratos acostados aos autos, sem fazer referência a qualquer período do contrato ou faturas, não pode ser levado em consideração, principalmente pelo fato de que não passaram pelo crivo do contraditório.

4
- Preclusão na apresentação da referida ata, visto que a reunião foi realizada em maio/2013 e a ação foi ajuizada em junho/2013, de modo que, ao tempo do ajuizamento da demanda, já possuía tal documentação.

5
- Modificação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Inicialmente, quanto a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, não assiste razão ao Recorrente, uma vez que, estando a dívida demonstrada pelo contrato de prestação de serviços, constitui o referido pacto, prova escrita apta à propositura da ação monitória.

A propósito:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIVIDA CONSUBSTANCIADA CONTRATO. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUE O SERVIÇOS NÃO FORAM PRESTADOS INTEGRALMENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO.DECISÃO UNÂNIME. 1. É legítima a cobrança de dívida em face da Fazenda Pública, por meio de ação monitória. 2.
A dívida está demonstrada pelo contrato de prestação de serviços, de forma que constitui o referido pacto, prova escrita apta à propositura da ação monitória, e tendo os embargos monitórios natureza jurídica de defesa, subsiste a distribuição do ônus probatório prevista no caderno processual, razão pela qual cabe ao embargante/apelante a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado
. 3. Improvimento do reexame necessário e prejudicado o apelo voluntário. 4. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 5207556 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 12/12/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 2a Turma, Data de Publicação: 17/12/2019). [Destaquei]

Outrossim, as faturas acostadas também comprovam a efetivação dos serviços prestados, de modo que, ainda que os contratos possuam prazo final em setembro de 2008, as mencionadas faturas demonstram que os serviços continuaram a ser prestados até 2011, período este que o Recorrente não foi capaz de desconstituir.

Nesse sentido:

CIVIL. REVISÃO DE FATURA. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DEVIDO. 1
. Demonstrada a efetiva prestação dos serviços pela concessionária sem a respectiva contraprestação, e deixando o consumidor de demonstrar quaisquer elementos hábeis a impugnar a dívida, ou seu valor, impõe-se o pagamento do débito, porquanto não se desincumbiu o autor do ônus do artigo 333, I, do CPC
. 2. Recurso não provido. (TJ-DF - APC: 20100110086870, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 29/04/2015, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/05/2015 . Pág.: 143). [Destaquei]

Imperioso aduzir que a ata de reunião, embora realizada posteriormente aos fatos, corrobora com o contrato de prestação de serviço, bem como com as faturas acostadas, além de que, nos termos do entendimento jurisprudencial, não existe preclusão na juntada de documentos com impugnação aos embargos. Veja-se:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Mensalidades inadimplidas por aluno - Ação monitória - Sentença de procedência - Apelação do embargante - Preliminar de carência de ação afastada -
Juntada de documentos com a impugnação aos embargos monitórios - Preclusão temporal inexistente - Artigo 397 do Código de Processo Civil
- Frequência às aulas não negada pelo embargante - Histórico escolar que comprova a frequência - Impugnações genéricas ao contrato e aos valores cobrados - Rejeição - Atualização monetária aplicável a partir de cada vencimento - Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 40000553420138260451 SP 4000055-34.2013.8.26.0451, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 29/10/2014, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2014). [Destaquei]

Com relação aos honorários advocatícios, assiste razão ao Recorrente.

Isso porque, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, a verba honorária somente pode ser fixada com fulcro no valor da causa quando o valor da condenação ou do proveito econômico não for mensurável.

In casu
, a condenação fixada na sentença importa no pagamento de R$ 2.510.815,87 (dois milhões quinhentos e dez mil oitocentos e quinze reais oitenta e sete centavos), cuja verba honorária deve ser fixada sobre o mencionado valor.

Desse modo,
o provimento parcial do recurso

é medida impositiva.

Da Remessa Necessária

Com efeito, merece registro que a ação monitória constitui um procedimento especial de jurisdição contenciosa previsto nos arts. 700 a 702 do CPC, que possibilita ao credor, baseado em prova escrita não dotada de eficácia de título executivo, exigir do devedor, o pagamento de soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel, não se exigindo prova inequívoca/robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convençam o julgador da procedência do pedido.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
. 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016). [Destaquei]

Inicialmente, o Magistrado de Primeiro Grau refutou a preliminar de falta de interesse processual adequadamente, visto que a questão quanto ao cabimento de ação monitória em face da Fazenda Pública é pacifica, consoante o teor da Súmula 339 do STJ:
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

De igual modo, o acolhimento parcial da prescrição é medida impositiva, já que a ação foi ajuizada em 13-6-2013, cujos débitos anteriores a 13-6-2008 se encontram acobertados pela prescrição.

Quanto ao mérito, tenho que a sentença deve ser mantida.

No presente caso, os documentos acostados, consubstanciados nos contratos de prestação de serviços, bem como os respectivos aditivos, além das respectivas faturas, demonstram idoneidade e atestam a probabilidade do direito da Autora, quanto o recebimento da dívida em questão.

Em contrapartida, o Município de Cuiabá em nenhum momento produziu prova apta a desconstituir as provas apresentadas pela Requerente, apenas argumentando que os documentos não possuem força probante, que não tem o condão de comprovar quaisquer débitos; todavia não trouxe qualquer documento que comprove afaste a dívida em questão.

Desse modo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar fato impeditivo do direito da Autora, consoante determina o artigo 373, II, do CPC, se mostrando acertada a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da Requerente quanto ao recebimento da dívida em questão.

Ainda, tenho que os honorários advocatícios foram fixados em patamar adequado, visto que a condenação de R$ 2.510.815,87 (dois milhões quinhentos e dez mil oitocentos e quinze reais oitenta e sete centavos), se encontra na faixa entre 2.000 e 20.000 salários mínimos, que, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 2o, do CPC, devem ser fixados em cinco por cento sobre o valor da condenação.

Confira-se a disposição legal:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

No que se refere aos juros e correção monetária, a sentença deve ser retificada, apenas nesse ponto, visto que os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença. No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, apenas para determinar que a verba honorária incida sobre o valor da condenação.

Em sede de remessa necessária,
RETIFICO, EM PARTE
, o ato sentencial para determinar que a atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema no 810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020